Tribunal: TJBA
Processo: 8023887-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023887-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: ITALO BERGEM DA SILVA

Advogado(s)
:
TAMIRES AMORIM MATOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CIRURGIA PARA HÉRNIA DISCAL. CUSTEIO DE MATERIAIS DE MARCA ESPECÍFICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A COBERTURA INTEGRAL. REFORMA PARCIAL PARA CONDICIONAR O CUSTEIO AO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, II, DA RN 424/2017 DA ANS, COM INDICAÇÃO DE TRÊS MARCAS DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, em que o Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais de Feira de Santana deferiu tutela provisória, determinando a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

Agravo de instrumento interposto pela operadora, que alegou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, indevida exigência de marca específica pelo médico assistente e desproporcionalidade da multa fixada.

Pedido de efeito suspensivo parcialmente deferido, condicionando a cobertura à apresentação de justificativa clínica e à indicação de pelo menos três marcas distintas de materiais, nos termos da RN 424/2017 da ANS.

O agravado apresentou justificativa técnica, porém restrita a fornecedores da mesma marca.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória; (ii) saber se a exigência de materiais de marca específica pelo médico assistente atende ao disposto no art. 7º, II, da RN 424/2017 da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 300 do CPC dispõe que a tutela provisória depende da probabilidade do direito e do perigo de dano.
7. Restou demonstrada a probabilidade do direito, diante da comprovação médica da necessidade cirúrgica para tratamento de hérnia discal com comprometimento neurológico, e do perigo de dano, pelo risco de agravamento do quadro clínico em caso de demora.
8. A controvérsia não recai sobre a cobertura do procedimento, mas sobre a exigência de marca específica. Nos termos do art. 7º, II, da RN 424/2017 da ANS, o médico deve justificar clinicamente sua indicação e oferecer ao menos três marcas distintas de fabricantes, quando disponíveis.
9. A mera indicação de três fornecedores de uma mesma marca não satisfaz a norma, que visa ampliar as alternativas técnicas e impedir restrição indevida de opções.
10. A decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo equilibrou corretamente os interesses em conflito, garantindo o direito ao tratamento sem afastar as exigências regulatórias.
11. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o plano de saúde não pode recusar o material solicitado e necessário ao procedimento, mas pode optar pela marca ou fabricante a ser fornecido, desde que autorizado pela ANVISA” (STJ, AgInt no AREsp 1.577.124/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para condicionar a obrigação de custeio do procedimento cirúrgico ao cumprimento da RN 424/2017 da ANS, com indicação de pelo menos três marcas comerciais distintas.
Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear o procedimento cirúrgico prescrito, desde que observada a RN 424/2017 da ANS, que impõe a indicação de pelo menos três marcas distintas de materiais, não bastando a indicação de fornecedores de uma mesma marca.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 300

RN/ANS nº 424/2017, art. 7º, II

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1.577.124/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°8023887-85.2025.8.05.0000, originário da Comarca de

FEIRA DE SANTANA
– BA, agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e agravado
ITALO BERGEM DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.